Tribunal: TJPA
Processo: 0030301-89.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030301-89.2007.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TRANSALEX CARGAS LTDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0030301-89.2007.8.14.0301
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: TRANSALEX CARGAS LTDA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou extinta a execução fiscal movida em desfavor de Transalex Cargas Ltda., com fundamento na prescrição intercorrente do crédito tributário inscrito em dívida ativa. O juízo de origem reconheceu que, após a citação por edital em 09/01/2014 e a certificação de inércia da executada em 13/03/2014, não houve atos eficazes de cobrança por mais de seis anos. O Estado alegou nulidade da sentença por ausência de individualização dos marcos prescricionais e sustentou, no mérito, que não houve desídia, mas sim entraves administrativos e estruturais. Contudo, o recurso foi protocolado fora do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o conhecimento de apelação interposta fora do prazo legal previsto no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação, por ter sido interposto fora do prazo de 15 dias previsto no art. 1.003, §5º, do CPC/2015, é intempestivo, e, por isso, não preenche requisito extrínseco de admissibilidade.

A certidão de intempestividade constante nos autos goza de presunção de veracidade e não foi infirmada pelo recorrente.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e estaduais é firme no sentido de que a apelação intempestiva deve ser inadmitida, por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A apelação interposta fora do prazo legal de 15 dias, sem comprovação de justa causa ou fato impeditivo, é intempestiva e não deve ser conhecida.

A certidão de intempestividade possui presunção de veracidade, sendo ônus do recorrente infirmá-la.

A ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade impede o exame do mérito do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.003, §5º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, APR 10521090876546001, Rel. Des. Antônio Armando dos Anjos, j. 17.12.2013.
TJRS, Apelação Cível nº 70058680331, Rel. Des. Antônio Vinícius Amaro da Silveira, j. 20.05.2014.
TJSP, APL 0009515-12.2012.8.26.0302, Rel. Des. Fábio Podestá, j. 25.04.2014.
TJRS, Apelação Cível nº 70061158150, Rel. Des. Matilde Chabar Maia, j. 01.12.2015.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 16/06/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que nos autos da Ação de Execução Fiscal, julgou extinto o feito com fundamento na prescrição intercorrente do crédito tributário.

Historiando os fatos, o Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, em 16 de outubro de 2007, em desfavor de TRANSALEX CARGAS LTDA., visando a cobrança de crédito tributário no valor de R$ 28.131,88 (vinte e oito mil cento e trinta e um reais e oitenta e oito centavos), regularmente inscrito em dívida ativa. O exequente alegou que, após diversas tentativas infrutíferas de citação da executada — inicialmente por AR, em 22/11/2007, e posteriormente por Oficial de Justiça —, obteve sucesso apenas mediante citação por edital, realizada em 09/01/2014.

Ainda assim, a parte executada permaneceu inerte, não oferecendo bens à penhora nem quitando o débito.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Diante do exposto, com fundamento nos artigos 40 §§ 1º, 2º, 3º e 4º da Lei de Execuções Fiscais e art. 174 do Código Tributário Nacional, julgo extinto o presente feito em razão da prescrição intercorrente do crédito tributário. Sem condenação em custas e honorários."

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, sustentou, em preliminar, a nulidade da decisão por afronta ao artigo 489, §1º, inciso V do CPC, sob o fundamento de que o juízo a quo se limitou a reproduzir precedentes jurisprudenciais, notadamente o RESP 1.340.553-RS, sem proceder à devida individualização dos marcos temporais que ensejariam o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que inviabilizaria a adequada compreensão da controvérsia e configuraria sentença genérica.

Ademais, argumentou a ausência de delimitação expressa do termo inicial e final do prazo prescricional, contrariando o item 4.5 do julgado paradigma do STJ.

No mérito, defendeu a inocorrência da prescrição intercorrente, alegando que o atraso no processamento da execução não se deu por sua inércia, mas por falhas estruturais da máquina judiciária, inclusive quanto à citação editalícia.

Aduziu, ainda, que após o despacho citatório, praticou diligências para localização do devedor, tendo requerido citação por edital em 10/08/2012 e bloqueio de ativos financeiros, sendo a citação por edital efetivada em 09/01/2014. Posteriormente, apresentou bens penhoráveis, demonstrando, assim, que não houve desídia de sua parte.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença por nulidade ou, subsidiariamente, a reforma para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução.

Em contrarrazões, a parte apelada, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, sustentou a manutenção da sentença. Argumentou que, conforme entendimento consolidado do STJ, a Fazenda Pública, após a ciência da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, dispõe de um ano para promover os atos constritivos, findo o qual se inicia o prazo quinquenal da prescrição intercorrente.

No caso concreto, destacou que a citação por edital ocorreu em 09/01/2014, e que desde a certificação da inércia da executada em 13/03/2014, o Estado não promoveu atos eficazes de cobrança, restando evidente o lapso superior a seis anos sem impulso válido, o que justificaria o reconhecimento da prescrição.

Reforçou que a jurisprudência, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 1.340.553-RS), considera irrelevante a ausência de intimação específica à Fazenda Pública para a contagem dos prazos da prescrição intercorrente, que opera
ex lege
, independentemente da vontade das partes ou do juízo. Enfatizou, ainda, que não houve penhora de bens ou atos efetivos de constrição no interregno considerado, o que tornaria legítima a extinção da execução fiscal.

Ao final, requereu o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Distribuídos os autos, em análise do feito para fins de julgamento do recurso, constatei a existência da certidão de id n° 25773013, a qual noticia a intempestividade do recurso de apelação, a qual goza de presunção de veracidade.

Assim, ao deixar transcorrer
in albis
o prazo para interposição do presente recurso, operou-se a sua preclusão máxima, sendo incabível o conhecimento da apelação porque manifesta sua intempestividade.

Desta forma, inexistindo dúvidas acerca da intempestividade do recurso, resta inviabilizado o seu conhecimento.

Este é o mesmo entendimento adotado pelos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO-CONHECIMENTO.
1-
Na esteira da orientação jurisprudencial dominante nos Tribunais, não se conhece da apelação interposta após o transcurso do quinquídio legal
. 2- Recurso não conhecido. (Processo: APR 10521090876546001 MG, Relator(a): Antônio Armando dos Anjos, Julgamento: 17/12/2013, Órgão Julgador: Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 16/01/2014)

APELAÇÂO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. O prazo para interposição da apelação é de 15 dias,
nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil. Inexistência de notícia acerca de anterior remessa via fax dentro do prazo legal. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível Nº 70058680331, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 20/05/2014) (Processo: AC 70058680331 RS, Relator(a): Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgamento: 20/05/2014, Órgão Julgador: Vigésima Quinta Câmara Cível, Publicação: Diário da Justiça do dia 02/06/2014)

APELAÇÃO INTEMPESTIVA.
Não observado o prazo recursal de 15 dias (art. 508, CPC). Inexistência de quaisquer circunstâncias autorizadoras de contagem diferenciada ou causas de suspensão da contagem. Ausência de requisito extrínseco, que impossibilita o conhecimento do recurso. Apelo não conhecido.
(TJ-SP - APL: 00095151220128260302 SP 0009515-12.2012.8.26.0302, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 25/04/2014, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE PINHEIRO MACHADO.
INTEMPESTIVIDADE. - Apresentada a apelação além do prazo preconizado pelo art. 508 c/c art. 188 do CPC, impõe-se o seu não conhecimento, pois intempestiva. -
O Procurador do Município não tem a prerrogativa da intimação pessoal. NEGADO SEGUIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70061158150, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 01/12/2015).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025